Tribunal: TJES
Processo: 5000296-80.2020.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000296-80.2020.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA HELENA CARDOSO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000296-80.2020.8.08.0019
ORIGEM:
Juízo de Ecoporanga - Vara Única
RECORRENTE:
BANCO BRADESCO SA
RECORRIDA:
MARIA HELENA CARDOSO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PREJUDICADO
.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, trecho da sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
[...]Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL R MATERIAL , proposta por MARIA HELENA CARDOSO em face de BANCO BRADESCO S.A, pela qual pleiteia, em síntese, pela: a) condenação do requerido para a obrigação de cancelar do requerido para a obrigação de cancelar os contratos no 814628386 e 814628422, ante a não contratação dos empréstimos e a consequente declaração de inexistência do débito com a requerida; b) a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, por empréstimos não contratados, somando até o momento valor de R$ 600,65 (seiscentos reais e sessenta e cinco centavos) do no 814628386 e do contrato no 814628422 o montante de R$589,60 (quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos); c)a condenação do requerido ao pagamento da indenização a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).[...]
”.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la sendo contrarrazoada pela parte autora.

(3).
Questão de ordem: incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a causa.
A questão processual relativa à incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de realização de perícia, com efeito, nota-se que, de fato, a análise
primo icto oculi
é insuficiente para avaliar eventual falsificação. O cotejo das digitais lançada nos contratos objetos dos autos com as que constam tanto na procuração quanto no documento de identificação pessoal da parte autora, pelo que se vê no quadro adiante, não confere ao leigo a segurança para atestar que foi a parte recorrente quem aderiu ao negócio.

(4).
Portanto,
é preciso realizar a perícia para averiguar se a digital apresentada é da parte autora, em especial porque não há outros elementos nos autos que autorizem aprofundar o campo meritório e, a partir do REsp 1846649/MA, tem-se, ademais, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”. Com isso, diante do não reconhecimento da parte autora em ter assinado o contrato, há necessidade de produzir a prova pericial grafotécnica para se obter a certeza sobre a matéria fática.

(5).
Nessa linha de ideias, é imperioso destacar que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se impor um comando de rejeição dos pedidos autorais, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte postulante a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação. Precedentes recursais.

(6)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
Reconhecimento, de ofício, da
incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação
, visto a necessidade de perícia técnica , acarretando, assim, a
extinção do feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude da extinção anômala do processo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)